Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-32.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu o processo em face do abandono da causa por mais de trinta dias.

2. Restando positivado nos autos que o patrono do autor fora intimado a movimentar o processo, bem assim que diante de sua inércia a parte pessoalmente fora concitada a adotar as providências, sob pena de extinção, também não se posicionando no termo assinalado, revela-se correta a sentença de extinção, nos termos do art. 485, inc. III e § 1o do Código de Processo Civil.

3. De acordo com a Lei 11.419/2006, a intimação por meio eletrônico aos previamente cadastrados no respectivo órgão – na forma do seu art. 2o – é considerada como pessoal, conforme disposição do artigo 5o, §6o, da Lei 11.419/2006.

4. Recurso conhecido e desprovido.